Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAMILE SANTANA DA SILVA SANTOS (agravante/autora) em face da decisão (ID 167023022 dos autos de origem) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos (processo n.° 0731570-85.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (agravada/ré), declarou de ofício a incompetência do Juízo. Em suas razões recursais (ID 50450827), a agravante/autora alega preliminarmente necessitar de gratuidade de justiça. Intimada a juntar os documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, em especial, cópias de seus 3 (três) últimos contracheques e dos extratos dos 3 (três) últimos meses de cada uma de suas contas bancárias, conforme ID 50472729, a recorrente juntou apenas movimentações na conta PicPay, conforme se extrai em ID 50889587. Diante da ausência de atendimento integral ao despacho infra, a recorrente foi instada novamente a cumprir o comando constante no ID 5047272 (ID 50923156). Contudo, quedou-se inerte em atender o comando judicial e apenas peticionou em ID 51412887 no sentido de afirmar que “já apresentou os documentos comprovantes de renda, documentos que comprovam a sua hipossuficiência”. É o relatório. DECIDO. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a parte recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência, inclusive sem cumprir, por duas vezes, o comando judicial para juntada de cópias de seus 3 (três) últimos contracheques e dos extratos dos 3 (três) últimos meses de cada uma de suas contas bancárias. Destarte, não demonstrada a alegada ausência de condições financeiras, para arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal –, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante/autora é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante/autora. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora